Tribunal: TJMT
Processo: 1006076-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006076-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Caução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), GILBERTO PACIFICO ZENY - CPF: 337.270.319-72 (AGRAVADO), SENNA BISMARCK DE SOUSA SILVA - CPF: 059.140.063-41 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA ROYER - CPF: 039.482.781-30 (ADVOGADO), RENATA ELISA DE SOUZA ESTEVES - CPF: 028.016.271-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO DE SOJA – INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTAMPADA EM CONTRATO DE VENDA DE SAFRA FUTURA – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA – POSSIBILIDADE DE DANOS AO CREDOR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – DECISÃO
REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. 1. O CPC/2015 aboliu a tipificação individual das cautelares, envolvendo-as em uma mesma espécie de tutela em seu art. 301, que prevê que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 2. O deferimento liminar do arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A.
contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, que nos autos da “
Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente
”, convertido em ação de “
Execução para Entrega de Coisa
” (Proc. no 1011491-46.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra GILBERTO PACIFICO ZENY, indeferiu o pedido liminar de arresto cautelar de grãos de soja por “
não se vislumbra, ao menos com o que há até aqui, demonstração convincente de descumprimento contratual por parte do requerido, notadamente
(...)
com relação ao prazo de entrega da soja,
(pois)
, com efeito, os Contratos de Compra e Venda preveem o prazo de entrega a partir de 01 de março de 2021 até a data de 15 de abril de 2021
”, e, depois, considerando que a “
quantidade adquirida é de 11.098,00 sacas,
(e que)
a produção estimada da área condiz na quantia de 32.323,00 sacas,
(também)
não se vislumbra, ao menos neste momento, risco de não ser cumprida a obrigação por parte do réu
”
(cf. Id no 83074961).

A agravante afirma que “
o agravado
(lhe)
vendeu
(...)
a totalidade de 665.880 kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 kg, com previsão de entrega entre 01.03.2021 a 15.04.2021, tendo garantindo o cumprimento das obrigações por meio de dois penhores agrícolas de 1o grau e sem concorrência
”, e que, no entanto, “
nada entregou até o presente momento, não demonstrando nenhuma intenção de entregá-los, haja vista o estágio final de colheita de suas lavouras e que já está entregando os produtos a terceiros, em desprezo aos
(seus)
chamados
(...)
para a entrega dos produtos vendidos
”.

Sustenta que, embora ainda não tenha sido ultrapassado o termo final ajustado à entrega dos grãos, “
é possível apontar o inadimplemento antecipado no presente caso, considerando que o inadimplemento acontece não só pela quebra da obrigação de entrega dos grãos
(...)
, mas também pela violação dos deveres anexos, durante e depois da celebração do negócio jurídico
”, afinal, conforme pode ser conferido na documentação trazida aos autos, “
o agravado expressamente declarou que não cumprirá a obrigação de entrega dos produtos,
(e, se não bastasse, ainda está)
tornando impossível o cumprimento da obrigação pelo fato de estar entregando toda a sua produção a outras empresas
”.

Alega, nesse sentido, que instruiu os autos “
com Relatório de Visita a Campo, confeccionada por um de seus colaboradores, e Laudo Técnico de Monitoramento de Lavoura, elaborado por empresa terceira especializada em acompanhamento agrícola
(...),
a fim de mostrar
(...)
o estágio avançado da colheita da lavoura e o desvio configura dos grãos
”, destacando que,
“
em 01.04.2021,
(...)
enviou dois de seus prepostos à fazenda do agravado para questioná-lo acerca da ausência de entrega do produto até o momento,
(...), (mas),
na oportunidade, o agravado, sem apresentar qualquer justificativa, negou a fazer qualquer entrega de soja
(...)
afirmando claramente a sua intenção de não cumprir os contratos
”; mais à frente, enviou “
caminhão até a lavoura do agravado com o objetivo de realizar o carregamento da soja, no entanto, mais uma vez, houve veemente recusa por parte do agravado em autorizar qualquer carregamento
(...)
, manifestando, de forma incontestável e expressa, que não cumprirá as suas obrigações junto à agravante
”; em outro episódio, a empresa contratada para fazer o monitoramentos de lavoura foi impedida de acessar a área do plantio, porém, através de outros recursos (diapositivos GPS), “
constatou que restam somente 204 ha de soja a serem colhidos, com previsão de finalização até o dia 12.04.2021
”, sendo que, “
pela quantidade de hectares que resta a ser colhida, a expectativa de colheita é de no máximo 9.180sacas de soja,
(...)
volume disponível inferior ao que
(...)
faz jus (11.098 sacas)
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que seja deferida a tutela cautelar de arresto de 665.880 kg de soja, ofertando, inclusive, “
caução fidejussória idônea, representada pelo seguro garantia judicial
(...)
no valor de R$ 1.154.192,00
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id no 49019965).

A decisão vinculada ao Id. no 83401583 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal,
autorizando a medida de arresto cautelar da quantidade de 665.880 kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 kg, safra de 2020/2021, de propriedade do réu/agravado.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 86968577, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em breve retrospectiva, a agravante Amaggi propôs o pedido de “
Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente
” no dia 01.04.2021, postulando pelo arresto cautelar do soja objeto dos contratos de compra e venda de safra futura celebrados com o agravado Gilberto Zeny.

Em 06.04.2021, ao receber a petição inicial, a decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela por não verificar, “
ao menos com o que há até aqui, demonstração convincente de descumprimento por parte do requerido, notadamente, em razão do que prevê a Cláusula 2. CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO dos contratos objeto da ação, com relação ao prazo de entrega da soja (ID. 52595806 e 5295808). Com efeito, os Contratos de Compra e Venda, preveem o prazo de entrega a partir de 01 de março de 2021 até a data de 15 de abril de 2021. Assim, por ora, não se vislumbra que o requerido esteja em mora
”.

Em 15.04.2021, ao admitir o processamento deste recurso, a decisão de Id. no 83401583 deferiu o pedido de tutela de urgência recursal sob os seguintes fundamentos:

“A cópia dos instrumentos dos contratos de ‘
Compra e Venda de Soja’
no 20-35-009-0066-1 e no 20-35-009-00663-1, acompanhadas das certidões de registro do respectivo penhor rural (cf. Id. no 83074965 ao 83074968), comprovam satisfatoriamente a existência da relação jurídica, da legitima expectativa de recebimento dos grãos e do direito real de garantia da agravante sobre os 665.880 kg de soja colhidos na fazenda São Pedro de propriedade do agravado.

O
‘
Laudo de Visita a Campo
’
, datado de 27.03.21, estimou a expectativa de produção em 32.500 sacas de soja
(cf. Id. no 83074969)
, já o

‘
Laudo Técnico de Monitoramento de Lavoura
’
estimou que, até o dia 28.03.21, havia sido colhido o soja de área correspondente a 39% do total cultivado, calculando que ainda seria
colhido
volume equivalente a
19.749
sacas de soja (cf. Id. no 83074970), enquanto o mais recente
‘
Laudo Técnico de Monitoramento de Lavoura
’
, datado de 08.04.2021, atualizou a contagem da estimativa da área colhida para 61% do total cultivado, reduzido a expectativa de volume a ser colhido para 12.575 sacas de soja (cf. Id. no 83074972).

Há, ainda, os termos de declaração dos funcionários da autora/agravante em referência às visitas à área de cultivo nos dias 01.04.21 (cf. Id. no 83074971) e 09.04.21 (cf. Id. no 83074973), onde constam diferentes relatos acerca da resistência do agravado de manter aberto diálogo com a credora, como, aliás, também é visível nos relatórios de vistoria dos laudos acima citados, e, ao que tudo indica, de efetivamente cumprir com a sua obrigação contratual na data estipulada no contrato.

Embora não conste prova inequívoca de desvio do produto, estando a circunstância fincada em simples discurso argumentativo da agravante, e não obstante o fato de que o prazo à entrega dos grãos só se encerrará amanhã (15.04.2021), admito que os elementos fático-probatórios disponíveis nos autos são suficientes à formação de um juízo sumário seguro, embora precário, acerca do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência cautelar, especialmente ante a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, servindo o arresto cautelar de garantia ao resultado útil de futuro processo de execução, caso se confirme o descumprimento dos contratos, mas, se isso não chegar a ocorrer, não haverá maiores transtornos ao agravante, eis que
o arresto não importa em autorização de disposição, além de constar nos autos prestação de caução idônea por parte da agravante.

Admito, pois, a
interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e
DEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar a medida de arresto cautelar da quantidade de 665.880 kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 kg, safra de 2020/2021, de propriedade do réu/agravado, a ser cumprida, preferencialmente, na área de lavoura, porém, caso não localizado o suficiente, desde já, fica autorizado a busca nos armazéns indicados na inicial, (...).”

O arresto dos grãos foi efetivado no dia 21.04.2021.

Em 22.04.2021, diante da dúvida suscitada nos autos quanto ao depósito do soja arrestado, a decisão de Id. no 84116469 assentou o seguinte:

“De fato, a decisão vinculada ao Id. no 83401583 não autorizou a remoção imediata do soja arrestado, sobretudo em razão da própria natureza precária da medida liminarmente autorizada, que, como ali sublinhado, visa apenas a preservar a integridade do produto dado em garantia para que, no momento oportuno, sirva ao cumprimento dos contratos apresentados pela agravante, e, com isso, asseguro o próprio resultado útil do processo.

O que é essencial e fundamental neste momento, sobretudo por razões utilitárias, é a constrição do soja, e não a sua remoção do local onde se encontra, e nem, principalmente, a sua alienação ou disposição.

Então, dada à provisoriedade da decisão liminar, e não havendo elementos concretos a indicar a ocorrência ou o risco de desvio do produto armazenado nos silos da FAZENDÃO, admito cabível acrescer à decisão ordem expressa para que não se dê a remoção do soja objeto do arresto, e de que, por ora, os locais/armazéns onde for localizado os grãos devem ser nomeados como depositários do soja arrestado.

Portanto, nomeio a FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA como depositária judicial dos grãos arrestado por força da decisão proferida nestes autos, e determino a agravante AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A. que se abstenha de promover a remoção do soja ali depositado, inclusive restituindo o que já tiver sido retirado do local.”

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, cujo âmbito de cognição está restrito e limitado ao exame do acerto técnico da decisão objeto da impugnação recursal, sendo assim, a
matéria passível de ser conhecida e discutida nesta via recursal está diretamente vinculada e delimitada ao abordado e decidido na decisão agravada, ou, ao menos, que necessariamente deveria sê-lo, mas não o foi.

O mérito
deste
recurs
o, portanto,
circunscreve à aferição do preenchimento dos requisitos legais autorizadores à concessão da tutela cautelar de arresto de grãos de soja pleiteada pela autora Amaggi em caráter antecedente no
feito
de origem, cujo êxito, conforme sublinhado na decisão
acima destacada
, pressupõe demonstração sumária, mas consistente e convincente, do direito de crédito
/
obrigação exigível
,
por meio de
prova idônea da existência de obrigação certa, líquida e inadimplida,

e do risco
plausível de futura
de frustração do escopo
da
responsabilidade
patrimonial
do devedor

no âmbito da execução
da futura execução ou de sobrevir prejuízos graves ou irremediáveis
ao pretenso credor, circunstâncias que
autoriza
m, desde logo,
a imediata apreensão de bens que irão servir à segurança da satisfação da cobrança/execução judicial da obrigação, inclusive que estiverem nas mãos de terceiros por força do direito de sequela inerente às garantias reais,
sendo
estes os pressupostos jurídicos indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência cautelar (CPC, arts. 300 e 305).

O
s contratos de “
Compra e Venda de Soja
” no 20-35-009-0066-1 e 20-35-009-00663-1,
devidamente subscritos por ambos os contratantes, assim como por duas testemunhas, e acompanhadas das certidões de registro do penhor rural dado em garantia contratual (cf. Id. no 83074965 ao 83074968), são, sem dúvida alguma, ao menos para fins de cognição sumária, prova
satisfatória
d
a existência da relação jurídica, da legitima expectativa de recebimento dos grãos e do direito real de garantia da agravante sobre os 665.880 kg de soja colhidos na fazenda São Pedro de propriedade do
réu/
agravado.

É verdade que o agravado
Gilberto Zeny
objetou, dizendo que, na realidade, tais contratos
“
foram firmados apenas para fixação do preço da soja no mercado
”, sendo apenas etapa “
de uma negociação não concretizada entre a Fazendão e a agravada para o fornecimento de insumos e cessão de crédito dos contratos entre elas, que não foi aceito pela própria agravada em razão de restrições creditícias em
(seu)
nome
”, mas, a toda evidência, a questão exige maiores esclarecimentos e prévia instrução processual e probatória, afinal, por ora, não é capaz de derruir a prova documental apresentado pela agravante.

O réu/agravante alega
que, “
desde 2018, após ter sofrido uma série de quebras de safra que acarretaram na negativação do seu nome, e consequente restrição de crédito,
(...)
tem obtido insumos apenas com a empresa Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas
”, esta que foi a responsável por intermediar toda a tratativa negocial havida com a ora agravada Amaggi, que deu origem aos instrumentos contratuais que instruem os autos,
estes que seriam simples contratos preliminares; segundo afirma,
“
a

negociação e deu da seguinte forma: o agravante assinaria contratos preliminares de compra e venda de soja apenas para fixar o valor da saca, para que, posteriormente, a agravada fizesse a cessão de crédito ao Fazendão para o fornecimento dos insumos
”, porém, diante da negativa da Amaggi, o negócio não chegou a ser concluído, tanto é que, para subsidiar a última safra, teve que emitir em favor da Fazendão a CPR no 1008626-2020/2021, “
onde foi dado em penhor agrícola cedular de primeiro grau e seu concorrência de terceiros, toda a produção acima, vinculada à área total de plantio da Fazenda São Pedro, matrícula no 3252 do Município de Monte do Carmo, penhor este registrado em
(...)
18/08/2020
”, muito antes do registro feito pela agravada somente em 31/03/2021.

Todavia, o que se extrai da análise do conjunto probatório é o
s contratos estão documentados, respectivamente, no instrumento do “
Contrato de Compra e Venda de Soja

no 20-35-009-0066-1
”, acompanhado do “
Termo de Ajustamento de Preço
”, datados de 28.02.2020, e devidamente subscritos pelos contratantes (autora e réu) e por 2 testemunhas (cf. Id. no 83074965), e no do “
Contrato de Compra e Venda de Soja

no

20-35-009-00663-1
”, também integrado com “
Termo de Ajustamento de Preço
”, ambos datados de 03.03.2020, e igualmente subscritos pelos contratantes e por 2 testemunhas (cf. Id. no 83074966); exceto no que tange à quantidade do produto a ser entregue e, consequentemente, do preço a ser pago, as disposições dos contratos são idênticas, contendo o seguinte ajuste a respeito do seu objeto:

(...)

(cf. Id. no 83074965 - pág. 2 e 3)

Como se vê, a redação da cláusula contratual é bastante clara no que se refere à natureza do negócio jurídico celebrado entre as partes, não havendo nada, ao menos não no conteúdo posto no papel, que limite a sua abrangência à mera fixação de preço ou sugira a natureza de mera tratativa preliminar, ou, então, que condicione a eficácia do contrato à concretização de outro negócio jurídico (isto é, de que a venda da safra futura estaria vinculada à celebração de contrato entre a Amaggi e a Fazendão) ou ao prévio financiamento da lavoura através da entrega de insumos.

Logo
, com base na leitura dos termos dos contratos, que, neste momento
inicial
, constituem o principal e mais seguro elemento probatório, outra conclusão não há a não ser a de que estamos em frente a um típico contrato de compra e venda de safra futura, ou seja, contrato aleatório
emptio spei
(CC, art. 483), que, “
em suma, trata-se de um contrato cuja finalidade econômica é minimizar o risco de prejuízo das partes, tendo como contrapeso um estreitamento das margens de lucro; diante disso, ao assegurar a venda de sua colheita futura, é de se esperar que o produtor inclua nos seus cálculos todos os custos em que poderá incorrer, tanto os decorrentes dos próprios termos do contrato (livre flutuação do Dólar, transporte, seguro, qualidade dos grãos etc.), como aqueles derivados das condições da lavoura (excesso ou escassez de chuvas, pragas etc)
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp no 803.481/GO, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 01.08.2007).

Reforço, ademais, a ressalva de que “
é estéril a pretensa discussão em torno do registro do penhor rural dado em garantia dos contratos em questão, seja porque não é da alçada do agravante Gilberto Zeny a existência ou não direito de preferência de outro credor, afinal, a ninguém é dado defender, em nome próprio, direito alheio (CPC, art. 18), seja porque os próprios contratos são representativos de uma obrigação certa e inadimplida, portanto, exigível
”, cabendo, ainda, pontuar que o registro do penhor não constitui requisito de validade do ato, e, sim, de eficácia perante terceiros, e que não se aplica à espécie os ditames da Lei no 8.929/1994, eis que os negócios em discussão se tratam de compra e venda de safra futura, e não cédula produto rural.

Portanto, havendo prova segura do direito de crédito alegado, e diante da natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, além do manifesto desinteresse/resistência do réu/agravado em cumprir com a obrigação de entrega dos grãos, admito
a presença dos requisitos legais exigidos à concessão do arresto pleiteado pela autora/agravante, todavia, dada a sua específica finalidade de assegurar futura satisfação da pretensão executiva, cuidando-se de medida de natureza cautelar, e não satisfativa, reitero a determinação de que os grãos arrestado permaneçam depositados nos armazéns da
Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda, não havendo utilidade prática, não do ponto de vista a que se destina a medida, na providência de remoção dos grãos para um armazém da Amaggi, bem assim as considerações já lançadas nos autos no sentido de que:

“
Em todo caso, renovo a ressalva de que ‘
a decisão vinculada ao Id. no 83401583 não autorizou a remoção imediata do soja arrestado, sobretudo em razão da própria natureza precária da medida liminarmente autorizada, que, como ali sublinhado, visa apenas a preservar a integridade do produto dado em garantia para que, no momento oportuno, sirva ao cumprimento dos contratos apresentados pela agravante, e, com isso, asseguro o próprio resultado útil do processo. O que é essencial e fundamental neste momento, sobretudo por razões utilitárias, é a constrição do soja, e não a sua remoção do local onde se encontra
’ (cf. Id. no 84116469), e, nessa perspectiva, relembrar que, não obstante o superveniente ajuizamento da ação de embargos de terceiro justamente pela empresa nomeada como depositária judicial, aqui, neste processo, em relação ao produto arrestado, a empresa FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA desempenha o papel de
auxiliar da justiça
, eis que a figura do depositário judicial não faz parte da causa, não se confunde com a figura vinda direito privado (ref. contrato de depósito), tendo sua participação restrita ao processo (e não à lide) na condição de auxiliar do Juízo; não é incomum que, assim como acabou por ocorrer no caso, um dos envolvidos no litigio assuma a posição de depositário do bem litigioso, e nenhum problema há nesse fato, sendo que essa pessoa simplesmente irá desempenhar um duplo papel, cada um com a sua quota de direitos e deveres. Sendo assim, não havendo elementos concretos de má administração dos grãos, e considerando que a medida cautelar concedida visa, essencialmente, proteger a integridade da coisa (grãos de soja) de situações que possam comprometer a sua utilidade durante o desenvolvimento do feito, realmente não vejo motivo idôneo para modificar o cenário definido provisoriamente nos autos até o julgamento do mérito do recurso principal.
”

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de confirmar a decisão liminar e, assim, ratificar o deferimento/
autorização
d
a medida de arresto cautelar da quantidade de 665.880 kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 kg, safra de 2020/2021, de propriedade do réu/agravado Gilberto Zeny.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022